Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N.o 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO INCISO III DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. NOVA LEI MAIS BENÉFICA AO APENADO. RECURSO PROVIDO.
1. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena não é obstáculo, por si só, ao deferimento do livramento condicional, seja porque não interrompe o lapso temporal exigido, consoante enunciado da Súmula n. 441, do Superior Tribunal de Justiça, seja porque não é suficiente para macular o requisito subjetivo, na medida em que o comportamento do sentenciado submete-se a avaliações periódicas.
2. Com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal, passou-se a exigir, como um dos requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.
3. Tendo a prática da falta grave (fuga) se dado há mais de 12 (doze) meses, o fundamento utilizado pelo juiz a quo para indeferir o livramento condicional tornou-se incompatível com a nova lei que, na hipótese específica, mostra-se mais benéfica ao agravante.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.